Tribunal: TJBA
Processo: 0765359-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0765359-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BILTON CUNHA MOURA Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. TEMA STJ 375. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. É inacolhível a alegação de que o Tema STJ 375 não se aplica a transações administrativas, haja vista que o próprio embargante alegou, em contrarrazões, que não se tratou de transação, mas de adesão do embargado ao programa de parcelamento municipal. Configuração de venire contra factum proprium pelo comportamento contraditório do embargante, caracterizando indício de má-fé processual. Impossibilidade de supressão de instância, devendo as matérias do mérito da exceção de pré-executividade serem primeiramente analisadas pelo Juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inexistência de omissão no acórdão embargado quanto aos efeitos da transação e do pagamento sobre o crédito tributário, uma vez que a decisão visa a análise prévia da existência da dívida. Ausência de má-fé processual por parte do apelante ao buscar provimento jurisdicional mais benéfico. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº 0765359-42.2017.8.05.0001, sendo embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e embargado BILTON CUNHA MOURA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA